Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712655-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEICAO 2018 AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO DEPUTADO FEDERAL APELADO: LEONARDO CUNHA NEVES EIRELI - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO contra sentença proferida em seu desfavor em ação condenatória. Nas contrarrazões, o apelado aduz que o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal e requer o não conhecimento da apelação (ID 33668228). De acordo com certidão constante dos autos (ID 33668216), o recurso de apelação de fato foi interposto após o trânsito em julgado da sentença. Em princípio, portanto, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em razão do disposto no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 cinco dias úteis, sobre a intempestividade recursal. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 11 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator